Tribunal: STF
Processo: RE 1458985
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. QUESTÃO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA COM O ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF E COM O TEMA Nº 165 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO PIS SOBRE RECEITA BRUTA OPERACIONAL. TEMAS RG Nº 665 E Nº 372. 



    1. Aberta a via da propositura da rescisória sobre a questão constitucional, viável a discussão de mérito, na qual assentada pelo Pretório Excelso a constitucionalidade da utilização da receita bruta operacional como base de cálculo do PIS, nos termos do art. 72, inc. V, do ADCT, com o que não interfere o art. 1º da MP nº 517, de 1994, dispositivo que, por sua vez, não visou à composição do Fundo Social de Emergência, como questionado na ocasião. 



    2. Tema nº 665 do ementário da Repercussão Geral: “são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária.” Tema nº 372 da Repercussão Geral: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.



    3. Peça recursal que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.